Tribunal: TJDFT
Processo: 0703485-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0703485-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREA DE CASTRO BICALHO AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de recursos de agravo de instrumento interpostos por ambas as partes litigantes, com pedido liminar, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 18a Vara Cível de Brasília, Dra. Tatiana Dias da Silva Medina, que, em fase de liquidação de sentença por arbitramento movida por ANDRÉA DE CASTRO BICALHO em desfavor de CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, homologou os cálculos e conseguintes esclarecimentos apresentados pela Contadoria Judicial que definiu o valor exequendo no montante de R$ 106.229,73 (cento e seis mil duzentos e vinte e nove reais e setenta e três centavos). Esclareça-se que o título judicial em liquidação declarou a abusividade do reajuste por mudança de faixa etária aplicado ao plano de saúde coletivo contratado pela requerente e condenou a operadora do plano requerida à restituição dos valores pagos a maior. No AGI n. 0700903-51.2025.8.07.0000 (ID 67838019), a requerida questiona a média aritmética, no percentual de 28,24%, utilizada pelo perito judicial. Argumenta, em síntese, que tal metodologia não reflete a complexidade técnica envolvida na formação dos preços de planos de saúde, pois “desconsidera aspectos técnicos fundamentais para a precificação de planos de saúde. A simples média ponderada não contempla elementos essenciais como o aumento exponencial da sinistralidade conforme o avanço da idade, os custos assistenciais crescentes e o necessário equilíbrio atuarial do contrato”. Tece considerações sobre a modalidade do plano de saúde coletivo por adesão, reiterando a tese de legalidade dos reajustes defendida na fase de conhecimento, questiona o termo inicial dos juros de mora e os índices de correção monetária, aponta juros de mora compostos e alega insuficiência e imprestabilidade dos laudos periciais que não teriam considerado fatores essenciais aos cálculos. Afirma a presença da probabilidade do direito recursal e sustenta que o perigo de dano decorre de pagamentos indevidos com consequente desequilíbrio econômico-financeiro da carteira do plano de saúde e prejuízo aos demais beneficiários do plano. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, roga pela reforma da r. decisão agravada para que seja anulada a homologação do laudo pericial e determinada a realização de nova perícia “com vistas a apresentar fundamentação técnico-atuarial para o percentual de reajuste proposto e os critérios de atualização monetária e juros”. Subsidiariamente, requer “seja determinado ao perito que preste esclarecimentos complementares sobre todos os pontos técnicos questionados, especialmente quanto à 30 fundamentação atuarial do percentual adotado e aos critérios de atualização”. Preparo recolhido em dobro (IDs 68403419 a 68403422). Por sua vez, no AGI n. 0703485-24.2025.8.07.0000 (ID 68420025), a requerente alega que a operadora não impugnou o laudo contábil que instrui a petição inicial da liquidação de sentença, e aduz que o laudo da perícia judicial diverge dos reajustes anuais determinados pela ANS, além de destoar do Tema 1016/STJ. Ao assentar o perigo da demora no seu julgamento final, a requerente requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, roga pela reforma da decisão para que seja aplicada a atualização apresentada no laudo contábil que instrui a petição de liquidação de sentença (ID 160522723 do processo referência) ou, subsidiariamente, para “que seja determinado o envio dos autos à contadoria deste Tribunal para avaliação dos cálculos apresentados e confirmação dos valores devidos”. Preparo dispensado por força da gratuidade de justiça deferida na origem (ID 21583885 do processo referência). É o breve relatório. DECIDO. Como relatado, ambas as partes se insurgem contra decisão que, em fase de liquidação de sentença movida por ANDRÉA DE CASTRO BICALHO em desfavor de CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial que definiu o valor exequendo (restituição de valores pagos a maior em razão de reajustes abusivos em plano de saúde) no montante de R$ 106.229,73 (cento e seis mil duzentos e vinte e nove reais e setenta e três centavos). O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar, mormente no concernente ao perigo da demora em se aguardar o julgamento de mérito do recurso de agravo, senão vejamos. Eis o teor da decisão agravada: “Trata-se de liquidação por arbitramento promovida por ANDREA DE CASTRO BICALHO em desfavor de CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, por ter sido proferido acordão sentença, nos termos do artigo 509, I, do CPC. Foi determinada a realização de prova pericial. Laudo pericial no ID. 194483149. Ambas as partes impugnaram o laudo pericial. Esclarecimentos ao laudo nos ids. 201231628 e 207807714, objetos de novas impugnações pelas partes. A decisão de ID. 214061070 determinou a retificação da planilha de cálculos apresentada pelo perito, com o fito de adequá-la ao correto período do cômputo da restituição devida à autora (junho de 2017 a outubro de 2023), o que foi feito pelo experto, na manifestação de ID. 217626310. Intimadas, as partes reiteraram as suas impugnações anteriores. Decido. Da leitura da impugnação feita pelas partes, conclui-se a pretensão de modificar o entendimento da expert, sem, no entanto, apresentar qualquer fundamentação técnica apta a infirmar o laudo. Considerados os argumentos e contra-argumentos apresentados pelas partes, bem se verifica que o laudo pericial obedeceu à melhor técnica, tendo fundamentado adequadamente a conclusão proposta. Destaco ainda que, diferentemente do quanto defendido pela autora, o critério utilizado pelo perito para apuração do reajuste aplicável ao plano, qual seja, médica aritmética ponderada, considerando os reajustes anteriores, é adequado e consonante com o título que fundamenta a liquidação. Para além disso, o valor apresentado pelo perito como devido em sua última manifestação, qual seja, R$ 106.229,73, é menor que o anterior em razão da exclusão do período de prescrição, em conformidade com o Acórdão de ID. 135570812. Diante disso, HOMOLOGO o laudo de ID. 194483149 e esclarecimentos posteriores. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos para sentença.” Ambas as partes questionam os cálculos da Contadoria Judicial, seja sob a tese de ausência do necessário amparo técnico-atuarial, seja por suposta inobservância dos índices da ANS e do Tema 1016/STJ, buscando, em sede liminar, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de modo a sobrestar os efeitos da decisão agravada. Contudo, veja-se da decisão agravada que o d. Juízo condicionou o prosseguimento do feito à preclusão do decisum ora impugnado, razão pela qual não se verifica, por ora, risco de dano que preconize a atribuição do efeito suspensivo vindicado ao recurso. De fato, o processamento e julgamento do recurso de Agravo de Instrumento é de rito célere, não havendo o perigo da demora latente em se aguardar o “decisum” meritório pelo órgão colegiado competente, com o exercício do contraditório e da ampla defesa, por meio da oitiva da parte adversa, tudo visando colher esclarecimentos e subsídios fáticos e jurídico-processual para a tomada de decisão final acerca da matéria posta “sub judice”. Portanto, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal, uma vez dada a impossibilidade de cumulação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave de difícil ou impossível reparação, incabível é a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Do exposto, INDEFIRO o pedido, formulado por ambas as partes agravantes, de atribuição do efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intimem-se ambas as partes agravadas para, querendo, cada qual apresentar resposta ao recurso da parte adversa, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). À d. secretaria para que relacione os agravos de instrumento em epígrafe e observe a tramitação e julgamento conjunto de ambos os recursos. P. I. Brasília/DF, 12 de fevereiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator